Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002041-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MELISSA CORREA NETO RABELO CRUZ - CPF: 887.555.091-34 (AGRAVANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar inadmissibilidade recursal.

2. A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1o, I e VIII, do CPC.

3. Logo, sendo a Agravante beneficiária de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. O ato administrativo impugnado não é discricionário, mas sim vinculado, posto que cumpriu decisão judicial.

7. A nomeação da Agravante ocorreu por força de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada diante da improcedência da ação. Aplicar a teoria do fato consumado seria admitir que a decisão precária (liminar) prevaleça sobre a decisão exauriente (mérito), o que é ilógico, sob o ponto de vista processual.

8. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MELISSA CORREA NETO RABELO CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que na Ação Ordinária no 1003561-37.2021.811.0021,
indeferiu a liminar
, cujo objeto é a suspensão do ato de exoneração do Agravante e manutenção do ATO no 8595 de 22 de janeiro de 2016 e Termo de Posse no 286/2016 de 19 de fevereiro 2016.

Afirma que a nomeação da Agravante é ato discricionário do Governador do Estado.

Logo, não há falar em nomeação por força de decisão judicial.

Narra que na Ação Ordinária no 0000651-98.2014.811.0021, o pedido não era nomeação, mas sim reserva de vaga.

Assim, a nomeação da candidata, ora Agravante, por ato
ex officio
implica na perda superveniente de interesse de agir e perda de objeto.

Sustenta a aplicação da teoria do fato consumado, estabilidade das relações sociais e boa-fé da Agravante.

Pedido de efeito ativo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 119842952.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 124983190, suscitando, em sede de preliminar, inadmissibilidade recursal, ante à ausência de preparo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 128092661).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO)

Em sede de preliminar de contrarrazões, suscita o Estado de Mato Grosso inadmissibilidade recursal, ante à ausência de recolhimento de preparo.

Ao analisar a decisão recorrida, constata-se que a Agravante é beneficiária de justiça gratuita, conforme se infere no Id. 72979025 da ação de base.

A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1o, I e VIII, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

Lo
go, sendo a Agravante beneficiária de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ART. 100 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE FURTADO - SUSTADO - DEVOLUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FI-NANCEIRA SACADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO SUBJACENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. (...) - Tratando-se a parte apelante de beneficiária da justiça gratuita, não está obrigada ao recolhimento do preparo recursal, pelo que não há que se falar em deserção. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.081300-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber sobre a possibilidade de suspensão do ato administrativo de exoneração da Agravante, em sede de liminar em ação ordinária.

A decisão agravada possui a seguinte parte dispositiva:

Destarte, não restando evidenciada, nessa fase processual embrionária, a probabilidade do direito da autora, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe.

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulada pela autora.

2 – CITE-SE o réu para que, querendo, conteste o pedido formulado, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).

3 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

4 – Em face das razões apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 do CPC.

5 – CUMPRA-SE.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Isto posto, a agravante requer:

Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para reformar a r. Decisão do MM. Juiz Juízo da 1a Vara de Água Boa/MT que indeferiu em caráter liminar a suspensão do ato que determinou a exoneração da agravante do cargo de investigadora de polícia.

a) Seja concedido o pedido liminar com efeito ativo determinando a imediata suspensão do ato que determinou a exoneração da agravante do cargo de Investigadora de Polícia, e que seja mantida a nomeação e posse da agravante efetivadas por meio do ATO N.o 8.595, de 22 de janeiro de 2016 (DOE no 26703/2016) e Termo de Posse n.o 286/2016, de 19 de fevereiro de 2016, até o julgamento final da presente demanda, sem a oitiva da parte contrária, suspendendo os efeitos da decisão guerreada até a análise do pleito.

b) Seja concedida a agravante os benefícios da justiça gratuita tendo em vista que não tem condições de arcar com as custas deste processo sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares nos termos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil;

c) Pleiteia, igualmente, a intimação do Agravado para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 1.019, inciso II).

d) Ao final e no mérito, conceda-se em definitivo o pedido para suspender o ato de exoneração da agravante do cargo de investigadora de polícia e que seja mantida a nomeação e posse da agravante efetivadas por meio do ATO N.o 8.595, de 22 de janeiro de 2016 (DOE no 26703/2016) e Termo de Posse n.o 286/2016, de 19 de fevereiro de 2016 e que via de consequência seja anulado o ato que exonerou a agravante do cargo de Investigadora de Polícia, levando em consideração a perda superveniente do interesse de agir da Administração Pública, em razão da obtenção administrativa da nomeação ao cargo de Investigadora de Polícia, com o reconhecimento, pela própria Administração (ex officio), do direito líquido e certo da agravante, ante a aprovação em todas as fases do certame e o inegável preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo, e com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva que proíbe o comportamento contraditório, princípio da segurança jurídica, princípio da dignidade da pessoa humana, e a teoria do fato consumado, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

Nestes termos, pede e espera deferimento.

As teses argumentativas centrais da Agravante são: discricionariedade do Governador do Estado no ato de nomeação de servidor público estadual e teoria do fato consumado.

Com relação ao argumento de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual no ato de nomeação de servidores públicos estaduais, faço a seguinte ponderação.

Não há dúvida quanto à discricionariedade acima mencionada.

De acordo com a doutrina pátria, há inúmeras classificações do ato administrativo e, dentre elas: ato administrativo discricionário e vinculado.

O ato discricionário envolve um juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, há, dentro dos limites legais, uma margem de liberdade para atuação do Administrador.

Havendo liberdade para atuação do Gestor, o ato administrativo não precisa ser fundamentado.

De outro norte, o ato administrativo vinculado é aquele que exige não só uma motivação, mas também uma fundamentação para que este possa produzir os efeitos jurídicos necessários.

No caso em tela, ao contrário do que sustentado pela Agravante, o ato impugnado não é discricionário, mas sim vinculado, posto que cumpriu decisão judicial, ou seja, teve uma motivação e uma fundamentação concreta para que o mesmo produzisse os efeitos jurídicos necessários.

A NOMEAÇÃO da Agravante ao cargo público de Investigadora de Polícia ocorreu em razão de cumprimento de decisão judicial proferida em ação pretérita (Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 0000651-98.2014.811.0021), conforme se pode observar no Ofício no 110/2021/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG e anexado no Id. 117600997.

De igual forma, a sua EXONERAÇÃO também ocorreu em observância e cumprimento à decisão judicial, conforme se infere no Despacho no 2021.5.11022/DGPJC (Protocolo no 500381/2021) e anexado no Id. 117600996.

Alega ainda a Agravante que o pedido contido na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 0000651-98.2014.811.0021 era de reserva de vaga.

No entanto, a real pretensão da Agravante da referida ação não era reserva de vaga, mas sim, de prosseguir no concurso para ao final tomar posse no cargo de Investigador de Polícia com a anulação das questões impugnadas no certame, ou seja, a sua pretensão era além da mera reserva de vaga, conforme se infere nos itens “A” e “D” DO PEDIDO da referida ação (Id. 72685591 da ação de base), que assim estão redigidos,
in verbis:

À luz do exposto, requer:

a) Seja concedida a antecipação de tutela de tutela, para o fim de suspender o ato que impediu a Autora de prosseguir no certame, e, por consequência, seja a Requerente autorizada participar de todas as fases do concurso, até provimento final da presente demanda, sob pena de multa diária arbitrada por Vossa Excelência;

(...)

d) A procedência do pedido para o fim de anular as questões 26, 32, 36, 50, 54, 55, 61 e 63 da prova X, acrescentando-as à pontuação final da Autora, com a devida reclassificação.

Com relação à aplicação da teoria do fato consumado, tenho o entendimento acerca da sua inaplicabilidade, pois a nomeação da Agravante ocorreu por força de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada diante da improcedência da ação.

Aplicar a teoria do fato consumado seria admitir que a decisão precária (liminar) prevaleça sobre a decisão exauriente (mérito), o que é ilógico, sob o ponto de vista processual.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital. 2. A contratação temporária, por si só, não configura ilegalidade na contratação. Para que seja considerada ilegal, dever a comprovação acerca da mesma. Somente haveria direito líquido e certo à Impetrante em ser nomeada, caso houvesse a comprovação da ilegalidade na contratação temporária. 3. Aplicação da teoria do fato consumado. 4. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente, ou seja, é admitir que a superficialidade prevaleça sobre análise curada, o que resulta em uma clara inversão lógica-jurídica-processual. 5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 6. Impossibilidade. 7. Recurso de Agravo Regimental Desprovido. (TJ/MT - N.U 0036042-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022